Tribunal: STF
Processo: Rcl 55547
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Mazer Construtora e Incorporadora EIRELI em face de decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da 2ª Circunscrição Judiciária de São Bernardo do Campo nos Autos n° 1005149-82.2021.8.26.0564, que negou seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). A parte reclamante alega que houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, tendo em conta que compareceu espontaneamente, apresentando contestação.



    4. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. No caso em análise, o recurso extraordinário não foi admitido com base nos Temas 797, 798 e 800 da repercussão geral, que possuem a seguinte tese: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”.



    5. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e seu julgamento compete ao respectivo órgão colegiado do tribunal de origem (art. 1.021, caput, do CPC) — como ocorreu no presente caso, conforme consulta ao andamento do processo na origem. Nesse cenário, não há usurpação da competência do STF, tendo em vista que a atuação do órgão reclamado está em conformidade com a legislação processual aplicável à espécie. Nesse sentido, cito os seguintes jugados desta Corte:



    EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.



    (Rcl 32.405-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO PARADIGMA INVOCADA QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE, ALÉM DE TER SIDO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO DO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Revela-se incabível a reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativa a processo do qual a parte reclamante não tenha participado. 3. Não atende à norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental cuja fundamentação, ao repisar os argumentos que embasaram petição inicial da ação, não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental não conhecido.



    (Rcl 46.147-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados pelo órgão reclamado nos autos do processo de origem - a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator